Tribunal: TJPA
Processo: 0838233-75.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838233-75.2019.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA

APELADO: ANTONIO MARINALDO SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0838233-75.2019.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA

APELADA: ANTONIO MARINALDO SOUZA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE EM REGIME DE AUTOGESTÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO IMUNOBIOLÓGICO (GUSELCUMABE). PSORÍASE GRAVE. NEGATIVA FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE USO DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA DA TESE RECURSAL. MEDICAMENTO EXPRESSAMENTE PREVISTO NO ANEXO II DA RN Nº 465/2021 DA ANS (ITEM 65.5). PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS CLÍNICOS OBJETIVOS. IRRELEVÂNCIA DO LOCAL DE ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I -
Controvérsia recursal restrita à alegação de inexistência de obrigação de custeio de medicamento de uso domiciliar, não se discutindo a existência da patologia, a prescrição médica nem a condição do autor como beneficiário do plano de saúde.

II -
Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS que, em sua atual redação, prevê expressamente, no Anexo II, item 65.5, a cobertura obrigatória do medicamento
G
uselcumabe

para pacientes com psoríase moderada a grave, desde que atendidos critérios clínicos objetivos.

III -
Comprovação, no caso concreto, do preenchimento dos requisitos normativos, notadamente mediante laudo médico que atesta
que o autor possui
Índice de Gravidade da Área da Psoríase (PASI) igual a 17, superior ao patamar mínimo exigido pela regulamentação setorial (PASI
maior de
10).

IV -
Irrelevância
para o deslinde do presente caso a
alegação de desobrigação decorrente da administração domiciliar, uma vez que a própria normativa da ANS não estabelece distinção quanto ao ambiente de uso para os medicamentos imunobiológicos previstos no item 65.5 do Anexo II da RN nº 465/2021.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2ª TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0838233-75.2019.8.14.0301

APELANTE:
FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA

APELADA: ANTONIO MARINALDO SOUZA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ em face da sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer ajuizada por ANTONIO MARINALDO SOUZA DA SILVA
.

Consta na inicial da ação, em síntese: (I) que o autor é beneficiário de plano de saúde de autogestão administrado pela demandada; (II) que é portador de psoríase (
CID 10 - L 40)
, já tendo se submetido a terapias convencionais sem sucesso; (III) que sua médica assistente prescreveu o uso do medicamento GUSELCUMABE;
(IV
) que a ré se recusou a fornecer a medicação, sob o argumento de inexistência de cobertura contratual, por se tratar de medicamento de uso domiciliar e não incluído no rol da ANS;
(V
) que, diante da negativa administrativa, ajuizou a presente demanda, requerendo o fornecimento do medicamento, com a concessão de tutela de urgência.

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação,
(ID. 17430751)
na qual sustentou, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a legalidade da negativa de cobertura, por se tratar de medicamento de uso domiciliar não incluído no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, bem como a necessidade de preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato
.

Sobreveio sentença
(ID. 17430789)
, por meio da qual o magistrado singular julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência e condenando a demandada ao fornecimento do medicamento
, nos termos da prescrição médica, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a ré interpôs Apelação
(ID. 17430785)
, sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma integral, reiterando a tese de inexistência de obrigação de custeio de medicamento de uso domiciliar, bem como a licitude da conduta administrativa adotada.

Contrarrazões foram apresentadas pelo apelado, pugnando pela manutenção integral da sentença
(ID
.
17430793).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL
).

Belém,
data registrada em sistema.

D
esembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0838233-75.2019.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA

APELADA: ANTONIO MARINALDO SOUZA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da apelação
.

A controvérsia devolvida a esta instância é de relativa simplicidade, na medida em que a insurgência da apelante se funda exclusivamente na alegação de inexistência de obrigação de custeio do medicamento prescrito ao autor, sob o argumento de que se trata de fármaco de uso domiciliar
.

Não se discute, portanto, a existência da patologia
ou d
a prescrição médica, tampouco a condição do apelado como beneficiário do plano de saúde administrado pela apelante, restringindo-se o debate à legalidade da negativa administrativa
.

De início, cumpre registrar que, tratando-se de plano de saúde sob a modalidade de autogestão, é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça. Isso, contudo, não afasta do caso a incidência das normas que regem a saúde suplementar.

No caso concreto, a tese recursal não se sustenta. Explico.

De antemão, é importante notar que Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, em sua atual redação, é inequívoca ao prever, no Anexo II, item 65.5 (Psoríase), a cobertura obrigatória do medicamento
Guselcumabe
, dentre outros imunobiológicos, para pacientes acometidos de psoríase moderada a grave, desde que preenchidos critérios clínicos objetivos ali expressamente elencados.

Desse contexto, nota-se que

o preenchimento de tais
critérios
se
encontram devidamente comprovados
pelo autor
.
Nesse sentido, o
laudo médico juntado sob o I
D
. 17430730 registra que o autor apresenta
Índice de Gravidade da Área da Psoríase (PASI)
igual a 17
, valor superior ao patamar mínimo exigido pela normativa
da ANS
(PASI
maior de
10), o que caracteriza, de
forma objetiva, a gravidade da doença e o enquadramento do caso nas hipóteses de cobertura obrigatória.

Desse modo, a controvérsia não se situa no campo da excepcionalidade, tampouco demanda incursão aprofundada no debate acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS. O medicamento prescrito ao autor encontra-se expressamente contemplado
como de obrigatória prestação
na normativa regulatória vigente, para a exata patologia diagnosticada, e com critérios clínicos preenchidos.

Nessa perspectiva, mostra-se irrelevante a alegação de que o fármaco é administrado em ambiente domiciliar, uma vez que a própria regulamentação setorial não estabelece tal distinção para os medicamentos imunobiológicos previstos no item 65.5 do Anexo II da RN nº 465/2021. A negativa administrativa, portanto, carece de amparo legal
.

Em caso análogo envolvendo a mesma condição
clínica
e o mesmo
medicamento,
a

presente
2ª Turma de Direito Privado deste
Tribunal de Justiça

compreendeu

igualmente. Vejamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO GUSELCUMABE (TREMFYA). PSORÍASE GRAVE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, para determinar o fornecimento do medicamento
Tremfya
(
guselcumabe
), prescrito para tratamento de psoríase grave (PASI 22,2), e condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A operadora fundamentou sua recusa na ausência de previsão do medicamento no rol da ANS à época da negativa. O juízo de origem confirmou tutela de urgência e reconheceu o direito à cobertura e à indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas e diligência à ANS; (
ii
) estabelecer se a operadora de plano de saúde está obrigada a fornecer o medicamento prescrito fora do rol vigente à época da negativa; e (
iii
) determinar se é cabível indenização por danos morais decorrente da recusa de cobertura. III. RAZÕES DE DECIDIR O indeferimento de provas pelo juízo de origem é legítimo quando a controvérsia for exclusivamente de direito, sendo irrelevante a produção de provas protelatórias ou irrelevantes, nos termos dos
arts
. 355, I, 370 e 371 do CPC. A recusa da operadora em fornecer o medicamento
guselcumabe
mostra-se injustificada, diante da posterior inclusão expressa do fármaco no rol da ANS (RN 536/2022, item 65.5), em casos de psoríase moderada a grave (PASI > 10), como o do autor (PASI 22,2), com falha em terapias convencionais. A negativa de cobertura em desconformidade com a prescrição médica caracteriza conduta abusiva (art. 51, IV, do CDC), especialmente quando contraria o direito fundamental à saúde (CF, art. 196) e princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III). O STJ pacificou entendimento de que a recusa indevida de cobertura por plano de saúde enseja dano moral in
re

ipsa
, não exigindo comprovação específica do prejuízo, por agravar a aflição do paciente (
AgRg
no REsp 1.505.692/RS;
AgInt
no REsp 1.846.108/SP). A quantia de R$ 5.000,00 fixada a título de indenização por danos morais é proporcional e atende aos fins compensatórios e pedagógicos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O indeferimento de provas pelo juízo de origem é válido quando a matéria controvertida for exclusivamente de direito. A operadora de plano de saúde está obrigada a fornecer medicamento prescrito pelo médico assistente quando preenchidos os critérios da cobertura obrigatória da ANS, mesmo que a inclusão no rol ocorra posteriormente. A recusa indevida de cobertura de tratamento médico por plano de saúde enseja indenização por dano moral, independentemente de prova do prejuízo.
[...]
(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806249-39.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/10/
2025).

Desse modo
, correta a sentença ao reconhecer a obrigatoriedade de fornecimento do medicamento prescrito, inexistindo razão jurídica para sua reforma.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Belém, data registrada em sistema.

D
esembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/03/2026